Tribunal: TJDFT
Processo: 0732015-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de despejo. Pedido de efeito suspensivo. Ausência de petição autônoma. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Faturamento de empresa. Necessidade de perícia contábil. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré visando à reforma da sentença que julgou procedente ação de despejo em razão de inadimplemento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) analisar pedido de efeito suspensivo ao recurso; (ii) averiguar a existência de nulidade em razão de cerceamento de defesa; e (iii) examinar o direito ao despejo em razão de inadimplemento contratual.
III. Razões de decidir
3. Os pedidos de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo devem ser deduzidos em petição autônoma dirigida ao Tribunal entre a interposição do apelo e a sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já distribuída, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC, por demandar análise anterior ao julgamento do apelo. Pedido não conhecido em razão da inadequação da via eleita.
4. O sistema de valoração da prova no processo civil brasileiro está fundado na persuasão racional, com a obrigação do magistrado, que é o destinatário da prova (artigos 370 e 371 do CPC), de fundamentar a sentença com base na prova produzida nos autos.
5. As questões controversas nos autos, especificamente a “discrepância nos valores de faturamento informados no período entre setembro de 2023 e outubro de 2024” e o “inadimplemento contratual”, demandam dilação probatória, pois não podem ser verificadas apenas a partir dos documentos apresentados nos autos.
6. O faturamento da empresa é questão que demanda análise técnica de documentos relacionados aos registros cronológicos de entrada e saída de recursos da empresa, extratos bancários, e relatórios de vendas, sendo insuficiente a estimativa com base em número de clientes e valor médio de consumo.
7. A pretensão na petição inicial é de rescisão da locação cumulada com cobrança dos aluguéis em atraso, tendo a sentença resolvido apenas a questão da rescisão contratual, sem que fosse apreciada a pretensão condenatória, o que acarreta a nulidade da decisão de mérito por não ser ela congruente com os limites do pedido.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. A apuração do faturamento da empresa é questão que demanda análise técnica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 336, 995 e 1.012, § 3o; Lei n. 8.245/91, art. 58, V.